Tribunal: TJES
Processo: 5003527-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA.

1. Inexiste preclusão quando a matéria tiver sido objeto de decisão posteriormente anulada pelo Tribunal e, na sequência, proferida nova análise, renovando o interesse de discussão sobre o tema.

2. O único período em que não incide os juros de mora em condenação da Fazenda Pública é aquele concernente ao chamado “período de graça constitucional”, expresso no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição Federal, compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte.

3. No período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor incidem juros de mora, conforme orientação do STF em repercussão geral. Precedentes do STF.

4. Os juros de mora sobre a dívida fazendária incidem entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do precatório ou requisição. Precedente do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003527-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO por inconformado com a r. decisão de 1º grau que determinou a incidência de juros de mora sobre a indenização devida pelo ente público à empresa ora Agravada, decorrente de sentença condenatória prolatada em Ação Reivindicatória. A decisão agravada foi proferida em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, o Estado aduziu, em síntese: (i) a preclusão da matéria, uma vez que já havia sido excluído o cômputo dos juros em decisão anterior; e (ii) a não incidência de juros de mora, pela ausência de inércia do Estado antes da expedição do precatório, já que ainda está em fase de apuração de valores em liquidação. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID 897707.

Informações do juízo
a quo
ID 956418.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interpost
o
pelo
ESTADO ESPÍRITO SANTO
contra a r.
decisão constante no evento 839111
, integrada
no evento

839091
, que, nos autos da ação
reivindicatória em fase de cumprimento de sentença requerido por

FIBRASA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
determinou
“que o cálculo da liquidação deve observar o período da ocupação como sendo de 03/09/1982 a 28/06/1993, ou seja, 130 meses, bem como para determinar a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado
”.

O magistrado singular alcançou essa conclusão pois “
considerando que o trânsito em julgado da Sentença proferida na fase de conhecimento ocorreu em 22/04/1996 (Certidão de fls. 219-v), o regramento de incidência dos juros moratórios inserido pela Medida Provisória nº 1.183-56/2001 NÃO deve ser aplicado, motivo pelo qual merece acolhida o recurso aclaratório nesse tocante
”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Subst. Samuel Meira Brasil Júnior – proferiu voto no sentido de
dar parcial
provimento ao
recurso
, “
para determinar que os juros de mora incidam entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório ou da requisição
”, consubstanciando no entendimento, em suma, de que “
de acordo com o entendimento do Supremo, portanto, o único período em que não incide os juros de mora em condenação da Fazenda Pública é aquele concernente ao chamado
'
período de graça constitucional
'
, expresso no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição Federal
1
, compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte
”.

Naquela oportunidade, o douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
acompanhou o entendimento exposado pel
o
Relator
.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar
a ocorrência de preclusão, bem como em examinar

a aplicabilidade
da
orientação da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal
2
aos processos que transitaram em julgado em momento pretérito à modificação legislativa que incluiu o artigo 15-B no Decreto-Lei nº 3.365/41,
ocorrida no ano de 2000
3
.

Inicialmente, assim como os e. Pares que me antecederam, não tenho dúvidas em rejeitar a tese de ocorrência de preclusão.

Por outro lado
, após analisar detidamente os diversos precedentes do STF e do STJ citados no pronunciamento recorrido e no voto
do e. Des. Relator
, verifico que, muito embora, de fato, atualmente o Supremo Tribunal Federal possuir o entendimento de que não fluem juros moratórios no período previsto no § 5º, do artigo 100 da Constituição Federal,
conforme entendimento da Súmula nº 17/STF,

há que ser feita uma distinção para o caso em exame, pois a
sua
fase de conhecimento se encerrou no longínquo ano de 1996, quando ainda não havia sido introduzido o artigo 15-B no Decreto-Lei nº 3.365/41, pela Medida Provisória nº 1.997-34/2000.

Especificadamente s
obre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estipulou a tese
de
que a Súmula nº 70/STJ
4
aplica-se para as situações consolidadas até 12/01/2000, data anterior a vigência da MP 1.997-64, como no caso em exame, que como dito, teve o trânsito em julgado em 1996. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO
. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.

(...)

14. Edição de nova tese: "As Súmulas
(...)

70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença)

(...)

somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34
.".

(...)

(Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020)

Portanto, não merece reparo a decisão que determinou a incidência de juros
moratórios
desde o trânsito em julgado, pois proferida em observância à Súmula nº 70/STJ, aplicável às situações ocorridas antes da vigência da MP 1.997-64.

Pelo exposto,
rogando vênias aos e. Julgadores que me antecederam,
CONHEÇO
do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

2
Súmula vinculante 17

Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

3
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183- 56, de 2001)

4
Súmula 70 - Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. (SÚMULA 70, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/1992, DJ 04/02/1993, p. 775) (DIREITO ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na (não) incidência de juros de mora sobre indenização devida pelo Estado do Espírito Santo em ação reivindicatória, relativamente ao período anterior à expedição de precatório.

A demanda está em fase de liquidação da sentença condenatória,
transitada em julgado em 1996
.

O juízo de origem deu provimento aos Embargos de Declaração opostos em 1º grau pela Agravada, determinando a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, cujas razões analiso na sequência.

1. PRECLUSÃO.

O Estado do Espírito Santo sustentou a preclusão da matéria atinente aos juros moratórios, considerando que, em decisão prolatada em agosto de 2009, o juízo de 1º grau já havia determinado a incidência “
a partir de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento ter sido feito pela via precatória
.”

Entretanto, não há que se falar em preclusão.

A referida decisão supramencionada foi objeto de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ora Agravada e, nos termos do voto da Relatora Des
a
Elisabeth Lordes, este e. colegiado determinou a anulação do julgado por
error in procedendo
e a prolação de nova decisão, em sessão de 13.4.2010, com baixa definitiva em 2018.

Após a referida determinação, o juízo
a quo
proferiu uma nova decisão na liquidação, oportunidade em que fixou novos termos de cálculo, fls. 602/603 dos autos originários, contra a qual foram opostos Embargos de Declaração, cujo provimento foi objeto do presente recurso.

Logo, o capítulo afeto aos juros de mora não está precluso.

2. JUROS DE MORA.

O Estado do Espírito Santo pretende o afastamento da incidência de juros de mora sobre indenização advinda de condenação transitada em julgado, relativamente ao período anterior à expedição do precatório.

A sentença condenatória transitou em julgado em 22.4.1996.

O Agravante afirma a não incidência dos juros de mora sobre a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo, considerando o disposto no enunciado da Súmula Vinculante nº 17, do STF, segundo o qual,
verbis: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Data de Aprovação Sessão Plenária de 29/10/2009”.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes submetidos à repercussão geral, considerando sobretudo a superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, consolidou as seguintes orientações vinculantes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3.
Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
4.
O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”
. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'"
. (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.
Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
(RE 579431, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

De acordo com o entendimento do Supremo, portanto, o único período em que não incide os juros de mora em condenação da Fazenda Pública é aquele concernente ao chamado “período de graça constitucional”, expresso no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição Federal
[1]
, compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte.

No período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor – conforme for o caso – incidem, sim, juros de mora, a teor da orientação do STF.

No caso em julgamento, a discussão se refere, exatamente, a período anterior à expedição do precatório, considerando que o processo está em fase de liquidação judicial. Logo, deve incidir os juros moratórios, nos termos da jurisprudência do Supremo.

De todo modo, há uma adequação que merece ser feita na r. decisão agravada.

O juízo de origem determinou a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Entretanto, de acordo com o entendimento vinculante do STF, o encargo moratório deve ser computado
a partir da elaboração dos cálculos
, até a data da expedição da ordem de pagamento.

Assim, muito embora não seja viável o afastamento total da incidência dos juros de mora, o índice deve ser ajustado para o lapso entre a apuração do
quantum
e o início da fase satisfativa do pagamento da dívida da Fazenda Pública.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para determinar que os juros de mora incidam entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório ou da requisição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA.

1. Inexiste preclusão quando a matéria tiver sido objeto de decisão posteriormente anulada pelo Tribunal e, na sequência, proferida nova análise, renovando o interesse de discussão sobre o tema.

2. O único período em que não incide os juros de mora em condenação da Fazenda Pública é aquele concernente ao chamado “período de graça constitucional”, expresso no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição Federal, compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte.

3. No período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor incidem juros de mora, conforme orientação do STF em repercussão geral. Precedentes do STF.

4. Os juros de mora sobre a dívida fazendária incidem entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do precatório ou requisição. Precedente do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso.